Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE PROIBIÇÃO A ALIENAÇÃO DO BEM POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A insurgência do recorrente se volta contra decisão do juízo de primeira instância que, ao deferir liminar na ação de busca e apreensão, proibiu a retirada do veículo do Distrito Federal, sem prévia autorização do juízo, bem como impediu eventual alienação do bem a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte requerida.
2. A proibição de retirada da área territorial do Distrito Federal e a inibição de plena disponibilidade do bem apreendido, sem prazo determinado, até ulterior deliberação do juízo, mostra-se equivocada, porque restringe o alcance estabelecido pelo legislador ordinário, no Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 1o ao prever que, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
3. Recurso provido